Tribunal: TJMT
Processo: 0003589-09.2017.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003589-09.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (VÍTIMA), ALESSANDRO LOURENCO DA SILVA - CPF: 027.584.101-41 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003589-09.2017.8.11.0006

APELANTE: ALESSANDRO LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA – INVIABILIDADE – BEM APENAS TEMPORARIAMENTE DESVIGIADO – OCORRÊNCIA DO DELITO DE FURTO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a desclassificação do delito de furto simples para o de apropriação de coisa achada, quando o bem subtraído não se encontrava perdido, mas apenas temporariamente desvigiado pela vítima.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é prescindível a juntada de certidão cartorária como prova dos maus antecedentes e da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal (STJ. HC 318602/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003589-09.2017.8.11.0006

APELANTE: ALESSANDRO LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Lourenço da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Sustenta a defesa que o apelante não praticou o delito de furto, mas o de apropriação de coisa achada, visto que encontrou o celular caído no chão em um campo de futebol. Pede, assim, seja operada a desclassificação para o crime menor.

Assevera que, apesar de ter sido aplicada a agravante da reincidência, não há nos autos documentos ou certidões seguras quanto à condenação penal definitiva, razão pela qual entende deva ser afastada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 67168048).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 72614483).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 07.11.2014, por volta das 19h00m,
Alessandro Lourenço da Silva
subtraiu para si um celular, marca Motorola, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), de propriedade de
João Rodrigues de Carvalho
.

A vítima, ouvida apenas em sede extrajudicial, relatou que foi jogar futebol, no Bairro Boa Esperança, deixando seu celular perto de uma das traves do campo, antes do início da partida. No final do jogo, retornou ao local, onde tinha deixado seu aparelho, mas não o encontrou.

Passado alguns dias, quando cumpria jornada de trabalho no hospital regional, percebeu que um dos pacientes falava ao telefone; ao se aproximar, reconheceu o seu celular furtado há três dias.

Na ocasião,
Alessandro
respondeu que tinha comprado o aparelho. Entretanto, como a vítima tinha a nota fiscal, procurou a polícia civil, que se deslocou ao hospital. Ao ser confrontado pelos policiais, o apelante devolveu o bem e contou outra versão para os fatos.

Quando interrogado em juízo, o apelante contou que estava a caminho do campo de futebol quando encontrou o celular, tendo reconhecido o proprietário dele pela foto da tela. A despeito de conhecer a quem pertencia, resolveu apoderar-se dele.

Em assim sendo, o crime não é outro senão o de furto, até porque é comum, nos lugares onde as pessoas jogam futebol e não há vestiários, deixar seus pertences próximos às traves do campo.

Ademais, o próprio réu confessou que reconheceu o dono do aparelho pela foto, tanto que não colocou obstáculos em devolvê-lo à vítima quando foi por ela confrontada no hospital. Nas suas palavras: “
como eu já sabia que era dele mesmo, eu não tive o que fazer naquela hora
”.

O art. 169, II, do Código Penal tem em seu tipo penal a apropriação, total ou parcial, de
coisa alheia perdida
, que o agente deixa de restituir ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-lo à autoridade competente dentro do prazo de quinze dias.

Como já adiantado acima, não se tratava de
coisa perdida
, mas certamente deixada enquanto o seu dono jogava futebol.

Na realidade, todas as circunstâncias indicam que o apelante, vendo o celular no pé de uma das traves do campo de esporte, aproveitou da distração do seu dono, que conhecia e jogava futebol, naquele momento, para subtraí-lo.

Não houve apropriação de coisa perdida, mas subtração de bem que seu dono sabia onde havia deixado, tanto que, terminada a pelada de futebol, buscou seu celular onde havia deixado, não mais o encontrando.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante de reincidência, por ausência de documento probatório comprovando-a, melhor sorte não assiste à defesa, pois de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a juntada de certidão cartorária para prova da reincidência, que pode ser aferida por consulta ao sítio eletrônico do Tribunal.

No caso dos autos, o juízo mencionou o Código do Processo n. 162882 e, em consulta ao Sistema Institucional Primus, verifico que se trata do Executivo de Pena n. 180-30.2014.811.0006, cuja punibilidade foi extinta em 04.04.2016, de modo que, na data da prolação da sentença (31.07.2019), não havia ainda transcorrido o período depurador de 05 (cinco) anos (CP, art. 64, I).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021